Tribunal: TCU
Processo: 029.486/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento na estruturação dos projetos de empreendimentos de infraestrutura hídrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento que compreende a identificação dos fluxos de estruturação dos grandes projetos na área de infraestrutura hídrica no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c o art. 250, inciso II e III, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, em colaboração com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com a Codevasf e com o Dnocs, que promova ações de cooperação com órgãos públicos e privados de reconhecida experiência na gestão de projetos de infraestrutura hídrica, a exemplo do Bureau of Reclamation , com a finalidade de incorporar boas práticas de estruturação, de priorização, de seleção e de execução de empreendimentos; 9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Codevasf e ao Dnocs que promovam, tanto quanto possível, a uniformização de suas rotinas operacionais de estruturação, de priorização, de seleção e de execução de projetos de infraestrutura hídrica, tendo como referências boas práticas nacionais e internacionais, a exemplo do Guia Geral de Análise Socioeconômica de Custo-Benefício de Projetos de Investimento em Infraestrutura, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI) do Ministério da Economia; 9.3. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Casa Civil da Presidência da República que formalizem, por meio de ato normativo que considerem mais adequado, a inclusão do Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH) no marco regulatório da gestão dos recursos hídricos no país; 9.4. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que, em colaboração com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, aperfeiçoe as ações do Programa de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (Procomitês), com a finalidade de atender os fundamentos, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, nos termos dos arts. 1o, 2o e 3o da Lei 9.433/1997, bem como os objetivos e a composição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a que aludem os arts. 32, inciso IV, e 33 do mesmo diploma legal; 9.5. levantar o sigilo dos autos, com exceção das peças 41, 48 e 69, nos termos dos itens 120 e 121 do Roteiro de Levantamento aprovado pela Portaria-Segecex 24/2018, c/c o item 42 do Anexo I da Portaria-Segecex 15/2016; 9.6. determinar a conversão do presente processo em Acompanhamento, com o objetivo de avaliar a relação do planejamento e da execução das infraestruturas hídricas com o atendimento dos fundamentos, dos objetivos, das diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos e dos seus instrumentos de gestão, dispostos na Lei 9.433/1977; 9.7. dar ciência desta deliberação, bem como do voto e relatório que a fundamentam: 9.7.1. ao Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.7.2. à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; 9.7.3. ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; 9.7.4. à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; 9.7.5. ao Ministério da Economia; 9.8. restituir os presentes autos à SeinfraCom para continuidade da próxima etapa do trabalho.